Tribunal: TJES
Processo: 5002870-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002870-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO ALMEIDA PEREIRA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.

HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ILEGALIDADE
NÃO DEMONSTRADA.
VIA INADEQUADA PARA VALORAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO
. PRECEDENTES.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
S
ARTIGO
S
312
e 313, I,
DO
CPP
.
DESPROPORCIONALIDADE.
NÃO VERIFICADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO.
EXCESSO DE PRAZO.
NÃO DEMONSTRADO.
ORDEM DENEGADA.

1.
O

habeas

corpus
, não é a via adequada
p
ara a valoração e exame do acervo fático-probatório,
dado seu rito célere, que não admite dilação probatória. Precedentes
do STF e STJ.

2.
O
s
Magistrad
os
, de forma assertiva, fundament
aram
o decreto
preventivo
na

necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo,
diante da
gravidade concreta do crime, e
periculosidade do paciente, que é apontado como integrante de organização criminosa armada,
fundamento hábil a amparar a constrição
.
Precedente do STJ.

3
.

N
ão prospera a alegação de
desproporcionalidade
,
entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois, em
habeas corpus,
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente,
ser
á ser imposta, menos ainda, se
o paciente
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou
será
beneficiado com a substituição da pena
.

4
.
H
avendo a indicação de
elementos
concretos, para justificar a custódia cautelar,
não
se revela cabível a aplicação de medidas cautelares, alternativas à prisão,
mesmo se presentes
condições pessoais favoráveis.

5
.
A

ação penal esteve em constante movimentação, seguindo a marcha regular,
razão pela qual, não há que se falar em prolongamento irrazoável do processo.

6
.
ORDEM DENEGADA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor
de

FABRÍCIO ALMEIDA PEREIRA
, preso
e denunciado
pela suposta prática d
o
crime de homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal)
,

em face de ato do
JU
IZ DE DIREITO DA
3ª
V
ARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Sustenta a
defesa,
em síntese, que
não estão presentes os
requisitos
da prisão preventiva, e que
a segregação é medida
desproporcional,

dada a fragilidade probatória
.

Argumenta mais, que
o paciente possui
condições pessoais favoráveis.

Requer
a substituição da prisão por medidas cautelares,
com expedição de alvará de soltura,
pleito reiterado no mérito (Id.
7551842
).

A
liminar
foi indeferid
a
(I
d.
7577955
).

A autoridade indicada como coatora prestou i
nformações (I
d.
947530
).

P
arecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (I
d.
8427103
).

É o relatório.
Feito sem revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002870-94.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO ALMEIDA PEREIRA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

Advogado do PACIENTE: LEANDRO FERNANDO MIRANDA - ES27916-A

VOTO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor
de

FABRÍCIO ALMEIDA PEREIRA
, preso
e denunciado
pela suposta prática d
o
crime de homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal)
,

em face de ato do
JU
IZ DE DIREITO DA
3ª
V
ARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Sustenta a
defesa,
em síntese, que
não estão presentes os
requisitos
da prisão preventiva, e que
a segregação é medida
desproporcional,

dada a fragilidade probatória
.

Argumenta mais, que
o paciente possui
condições pessoais favoráveis
.

Acerca dos fatos,
co
lhe-se
que,
em 30/4/2022, na Rua Fernando de Noronha, nº 47, Bloco B, bairro Planalto Serrano, município de Serra/ES,
o ora paciente, em união de desígnios com André Brito Silva, Rafael Azevedo da Silva, Rodrigo Morais da Silva, Yuri Xavier
C
aldeira,
e
Wanderson C
â
ndido, em tese, concorreu para o homicídio de Gabriel Silva de Oliveira.

Apurou-se que a vítima praticava o tráfico de drogas no Bloco A, do bairro Planalto Serrano, e se aliou ao grupo criminoso do Bloco B, contexto que motivou
represálias, por parte de seu
s associados anteriores,
acima indicados.

Consta que, no dia
d
os fato
s
, os investigados

se dirigiram até a residência de Gabriel, e o surpreenderam com disparos de arma de fogo,
que foram a causa d
e seu
óbito
.

P
or tal
conduta,
foi
o
paciente denunciad
o
,
como incurs
o
nas penas d
o crime
de homicídio, qualificado por motivo torpe e meio que tornou impossível a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c 29, ambos do Código Penal)
,

oportunidade
em que

teve
decretada sua prisão preventiva.

Irresignad
o
com o indeferimento de pedido de revogação da ordem de prisão,
formulado perante o Juiz da causa,
o
paciente impetrou o presente
habeas corpus.

Passo a apreciar as razões defensivas
.

De início,
com
relação
à
alegação de que
o

paciente
não participou
ou
praticou qualquer conduta delituosa
, destaco que
as Cortes Superiores
possu
em
remansos
o
entendimento de que
o

habeas

corpus

não é a via adequada

p
ara a valoração e exame do acervo fático-probatório,
dado seu rito célere, que não admite dilação probatória.

Nesse sentido, cito precedentes:

STF
,
HC 228826 RS, relator:
Ministro LUIZ FUX,

1ª
T.,
julgado: 3/7/2023
, DJe: 7/8/2023;
STJ
,

AgRg no HC 820.758/RJ,
r
elator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
,
5
ª
T.,
julgado: 19/
6/2023,
DJe de 21/6/2023.

Já q
uanto aos
requisitos
da prisão,
analisa
ndo

os elementos constantes dos autos
,
verifiquei que
os
Magistrad
os
em atuação no feito
, de forma assertiva, fundament
aram
o decreto na

necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo,
diante da
gravidade concreta do crime, e
periculosidade do paciente, que é apontado como integrante de organização criminosa armada.

Ademais, o
s
Juízes
,
atent
os
aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreci
aram
e reafirm
aram
a n
ecessidade da prisão,
em
16/8/2023
,

28/11/2023
e
20/3/2024
,

consoante se constata
da
movimentação processual dos autos originário
s
(Ids. 7551871-7
947530
)
.

Agora,
nesta análise exauriente,

também
entendo
pela
necessidade da
manutenção da
medida constritiva, com fundamento
n
a garantia da ordem pública, mormente a
complexidade
e gravidade
do
caso concreto
.

A propósito, o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça, consolidou o entendimento de que
a gravidade em concreto da conduta
é
fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar
1
.

C
om efeit
o,
em
liberdade,
há o receio de que
o paciente po
ssa
se furtar
d
a aplicação da lei penal, reiterar na prática de crimes, ou
colocar em risco a vida
das
testemunhas
da ação penal
.

Logo
, estão presentes as condições dos arts.
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
2
.

Outrossim,
não prospera a alegação de
desproporcionalidade,
entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois, em
habeas corpus,
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente,
ser
á imposta, menos ainda, se
o paciente
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou
será
beneficiado com a substituição da pena
.

I
mporta destacar
mais,
que, con
soante
entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,
havendo a indicação de
elementos
concretos, para justificar a custódia cautelar,
não
se revela cabível a aplicação de medidas cautelares, alternativas à prisão,
mesmo se presentes
condições pessoais favoráveis.

P
or fim, registro que
não

verifiquei
prolongamento irrazoável do processo,
c
onsiderando a informação, que se extrai do
s
sistema
s

Ejud e Pje de 1º Grau,
de que a ação penal esteve em constante movimentação, seguindo a marcha regular,
e
caminhando para o encerramento da instrução,
com AIJ designada para o próximo dia
30/7/2024
.

D
ISPOSITIVO:

Firmado
n
o ex
posto,
em consonância com
o parecer da
Procuradoria de Justiça
(Id.
8427103
)
,
DENEGO A ORDEM.

É
como voto.

D
ou as matérias como prequestionadas.

1
STJ;
AgRg no HC 787.479/SP,
relatora: Ministra Laurita Vaz,

6ª.T.,

julgado em 20/3/2023
,
DJe de 29/3/2023.
2

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.